Tribunal: TJDFT
Processo: 0718762-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTO DELITO DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DENTRO DO CONTEXTO DE AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

1. No particular, compete ao d. Juízo do MM. Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar a causa, pois se constata que o delito foi praticado com vista à subjugação da vítima, pertencente ao gênero feminino, no âmbito da relação familiar, conforme previsto pelo art. 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006.

2. Conflito negativo de jurisdição conhecido para determinar competente o d. Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras.